Tribunal: TJSP
Processo: 2098647-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Impossibilidade. Locatária que apresenta declaração de bens incompatível com os benefícios e que não comprovou nos autos a atual insuficiência de recursos alegada. Decisão mantida. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO, com observação.